Tribunal: TJPA
Processo: 0812789-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812789-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos de Ação Civil Pública. O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa diária imposta, argumentando que o valor ultrapassa a obrigação principal e impacta o orçamento público, dificultando a execução de políticas essenciais. Requer a reforma da decisão para afastar a multa ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa diária imposta contra a Fazenda Pública se revela desproporcional e excessiva; e (ii) verificar se há justo motivo para a redução do montante fixado, nos termos do artigo 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da intervenção judicial para garantir direitos fundamentais, especialmente o direito à educação, previsto no artigo 205 da Constituição Federal.

4.A imposição de multa diária tem caráter coercitivo, e não indenizatório, visando compelir o ente público ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo admissível a sua fixação contra a Fazenda Pública.

5.O argumento de inviabilidade administrativa para o cumprimento da obrigação não justifica a redução da multa, pois a Administração Pública deve estruturar-se para dar cumprimento tempestivo às determinações judiciais.

6.O valor da multa imposta se encontra dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função coercitiva sem configurar enriquecimento sem causa.

7.A decisão monocrática já garantiu a razoabilidade da medida ao dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 30 dias, afastando alegação de prejuízo ao ente público.

8.A tutela antecipada concedida está fundamentada na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, não se verificando antecipação indevida do mérito.

9.O agravante não trouxe novos argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão impugnada, devendo esta ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A multa diária imposta à Fazenda Pública é válida quando necessária para garantir o cumprimento de obrigações de fazer, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.A alegação de entraves administrativos não constitui, por si só, justo motivo para a redução ou afastamento da multa fixada judicialmente.

3.A dilação do prazo para cumprimento da obrigação pode ser concedida para garantir a razoabilidade da medida, sem prejuízo da função coercitiva da multa.

......................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 205; CC, art. 884; CPC, arts. 300 e 537, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.608.044/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.11.2019; STJ, REsp nº 1.551.650/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.06.2016; TJPA, Apelação nº 2019.01566497-72, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2019, pub. 03.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a multa fixada se revela excessiva e desproporcional, especialmente considerando sua natureza coercitiva, e não indenizatória. Argumenta que o quantum estipulado ultrapassa o valor da própria obrigação principal, gerando enriquecimento sem causa do credor, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Destaca, ainda, que a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública deve ser analisada com maior rigor, uma vez que os valores são retirados do orçamento público, impactando diretamente na execução de políticas essenciais para a coletividade.

O Estado do Pará também aponta que a penalidade imposta não observou o requisito da razoabilidade, uma vez que o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo a quo envolve a realização de obras públicas, as quais demandam etapas burocráticas e administrativas complexas. Aduz, ainda, que, conforme o artigo 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, a multa deve ser reduzida sempre que demonstrado justo motivo para o não cumprimento imediato da decisão, o que restou evidenciado no presente caso.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, dar provimento ao Agravo de Instrumento, afastando a imposição da multa diária. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado e sua limitação a um montante razoável, de forma a evitar impacto desproporcional aos cofres públicos.

Ante o exposto, requer
o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão, ou seja determinado o pagamento dos honorários sucumbenciais pelo Estado do Pará. Não sendo acolhido o juízo de retratação, seja o recurso submetido ao julgamento pelo órgão colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.

21568419.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

É relevante destacar que sobre a análise dos autos revela que a decisão combatida encontra pleno amparo na legislação e na jurisprudência dominante. O direito à educação, consagrado no artigo 205 da Constituição Federal, é um direito fundamental de caráter indisponível, não podendo ser condicionado à conveniência administrativa do ente público. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que a efetivação desse direito justifica a intervenção judicial, neste sentido segue o referido julgado a respeito do tema:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 54 DA LEI 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ART. 4º DA LEI 9.394/1996 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL). DIREITO DO MENOR. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO EM FORNECER CONDIÇÕES PROPÍCIAS À EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL.

1. Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Antecipação de Tutela, na qual se pleiteia vaga em creche na rede pública do Distrito Federal ou particular conveniada.

2. O artigo 54 da Lei 8.069/1990 e o art. 4º da LDB, que tratam do direito ao atendimento em creche e pré-escola, são claros ao instituir o dever do Estado em ofertar vagas na Educação Infantil

3. O direito à educação, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

4. O STJ manifestou-se mais de uma vez sobre a importância da atuação do Poder Judiciário na implementação do direito à educação infantil. Portanto, não há por que questionar a intervenção do Judiciário, uma vez que se trata de aferição acerca do cumprimento de exigência estabelecida em lei, constituída em dever administrativo, que, de outra ponta, revela um direito assegurado ao menor de ver-se assistido pelo Estado. Precedentes: REsp 1.189.082/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2011; REsp 753.565/MS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/5/2007 e RE 410.715 AgR/SP, Segunda Turma, Relator: Min. Celso de Melo, Julgamento: 22/11/2005, DJ 3.2.2006.

5. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou alternativa de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da Administração Pública.

6. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei.

Precedentes:

REsp 1.551.650/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/12/2015, e AgRg no AREsp 587.140/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2014.

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.608.044/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 5/11/2019.)

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade. Arts. 6º, e 227, da CF/88. 2. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Inteligência do parágrafo único do art.3º da Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo combinado com o inciso III do art.208 da CF/88, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional sobre direitos das pessoas com deficiência e Lei de Diretrizes Básicas da Educação. 3. O laudo médico laudo de fls. 21 é expresso quanto ao diagnóstico do menor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e Epilepsia (CID G40.0), e faz uso contínuo de medicamentos, nos termos dos receituários médicos de fls. 17/20. 4. As limitações inerentes ao quadro clínico do impetrante foram devidamente demonstradas por meio da farta documentação juntada aos autos. Embora o Estado do Pará pretenda retirar a força probatória dos referidos documentos, ao argumento de que teriam sido produzidos por profissionais particulares, deve ser esclarecido, que tais laudos foram considerados em conjunto com todos os elementos probatórios, dentre os quais, há registros avaliativos realizados pelas próprias professoras da Escola Estadual na qual o impetrante encontra-se matriculado, indicando as dificuldades enfrentadas pelo menor durante as atividades escolares nas áreas pedagógica, sociais e psicomotoras, notadamente nos aspectos da fala, locomoção e utilização de instrumentos em sala. 5. Necessidade comprovada, principalmente diante da dificuldade motora e do diagnóstico de epilepsia. Desnecessidade de dilação probatória quanto à indicação do profissional especializado. Observância do §2º do art.4º do Decreto 8.368/14 que regulamenta a Lei nº 12.764/2012. Nos termos da lei, Monitor especial é o profissional que presta apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, ou seja, seria um profissional que exerceria a atividade de cuidador (apoio a locomoção, alimentação e cuidados pessoais) e também de mediador (apoio às atividades de comunicação e interação social). 6. Considerando que a necessidade fora devidamente comprovada e que o requerimento administrativo protocolado pela genitora do menor especifica a necessidade de acompanhamento nas áreas motora, social, pedagógica e verbal no período da manhã (fls.22/23), impõem-se ao Estado o dever de fornecer o atendimento especial individualizado, nos termos da legislação de regência. 7. Ausência de violação ao princípio da reserva do possível. O direito à educação insere-se no rol de direitos fundamentais, está intimamente ligado à dignidade humana. Assim, alegações de ordem financeira não podem ser oponíveis à realização do mínimo existencial. 8. Fazendo o devido contrabalanceamento dos interesses envolvidos, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, da igualdade material, da prevalência do melhor interesse do menor, tendo em vista ainda o direito fundamental à educação, deve ser disponibilizado monitor especial ao impetrante. 9. Segurança concedida, liminar confirmada, na esteira do parecer ministerial. 10. Sem custas e sem honorários. 11. À unanimidade.

(2018.04848064-47, 198.673, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-27, publicado em 2018-11-30)

......................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E RESTAURAÇÃO DE AMBIENTE ESCOLAR. EDUCAÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 205 DA CF/88. POLÍTICAS PÚBLICAS. ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- A sentença determina ao Estado e ao Município de Santa Luzia do Pará que mantenham os alunos e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Florentina Damasceno em ambiente adequado, seguro e limpo e em condições para aprendizagem e trabalho, iniciando as obras ou procedimentos efetivos de restauração do ambiente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento; 3- O respeito à integridade física e moral do preso tem respaldo constitucional (art. 5°, inciso XLIX), sendo certo que não se privará o condenado de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir nos termos dos arts. 3º e 40, da Lei de Execuções Penais; 4. Cabe ao Estado, no sentido lato, o dever de assegurar a educação de qualidade aos alunos, conservando a escola com ambiente digno, higiênico, saudável e protegido, garantindo a dignidade da comunidade escolar; 5- A imprescindibilidade de licitação e organização orçamentária não obstam o cumprimento da decisão, que não impõe a supressão de tais procedimentos; 6- É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso importe em ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo; 7- Limitação do valor da multa diária ao patamar de R$200.000,00 (duzentos mil reais); 8- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame, sentença alterada em parte.

(2019.01566497-72, 203.342, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-05-03)

No caso em análise, não merece acolhida a pretensão recursal de redução da multa imposta, uma vez que seu valor se encontra dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função coercitiva para assegurar a efetivação da política pública de saúde determinada judicialmente. Ainda que o Estado do Pará sustente a existência de entraves burocráticos e administrativos na implementação da obrigação, tal circunstância não pode servir de óbice ao cumprimento tempestivo de determinação judicial, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional.

Ademais, a alegação de justo motivo para o descumprimento, nos termos do artigo 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, não restou suficientemente comprovada nos autos, visto que a Administração Pública tem o dever de planejar e estruturar suas ações de forma a garantir o cumprimento das decisões judiciais dentro de prazos razoáveis. Dessa forma, não se verifica fundamento apto a justificar a redução da penalidade imposta, razão pela qual o recurso não merece provimento.

No tocante ao prazo, em que pese a razão parcial do agravante quanto à necessidade de dilatação, a decisão monocrática já promoveu a extensão para 30 dias, garantindo razoabilidade na execução da medida judicial. Diante disso, não há que se falar em prejuízo ao Estado do Pará.

Por fim, o argumento de que a decisão antecipou o mérito da demanda também não merece acolhida, pois, nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela antecipada pode ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Tais requisitos restaram plenamente demonstrados no caso em análise.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025